Tribunal: STF
Processo: RHC 66325
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
- USO DE DOCUMENTO FALSO. DOCUMENTO OBJETO DE FALSIDADE IDEOLOGICA.
NÃO HÁ 'MUTATIO LIBELLI', MAS SIM 'EMENDATIO LIBELLI' SE, TENDO EM
VISTA A INDUVIDOSA NATUREZA DO DOCUMENTO FALSIFICADO, O JUIZ
CONDENOU O PACIENTE PELO USO DE DOCUMENTO OBJETO DE FALSIDADE
IDEOLOGICA (ART. 304, C/C O ART. 299 DO C.P.) E NÃO PELO USO DE
DOCUMENTO PARTICULAR FALSIFICADO (ART. 304 C/C O ARTIGO 298 DO
C.P.), DESCABENDO, ASSIM, A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 384 DO CPP).
A CONDENAÇÃO PELO ART. 304 C/C O ART. 299 DO CP NÃO SIGNIFICA
CONDENAÇÃO PELOS DOIS CRIMES, MAS SIM A INDICAÇÃO DE QUE A PENA
PELO USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO IDEOLOGICAMENTE ERA AQUELA
PREVISTA NO ART. 299, QUE TRATA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLOGICA,
ISTO TENDO EM VISTA QUE O CÓDIGO PENAL FIXA A PENA PELO USO, COMO
A MESMA PREVISTA PARA A FALSIFICAÇÃO.